Tribunal: STF
Processo: HC 222580
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, em favor de Gabriel Henrique Dutra Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 782.559/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “GABRIEL HENRIQUE DUTRA CARVALHO alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus. 



    Neste writ, a defesa busca a revogação da constrição cautelar ou a imposição de medidas cautelares ao paciente, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O pedido de reconsideração não foi acolhido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja revogada a prisão preventiva.



    Informações prestadas nos edocs 15-25.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado, na parte que importa:



    Essas circunstâncias evidenciam, ao menos à primeira vista, a periculosidade da paciente, em face da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da prisão e a negativa da benesse domiciliar. Isso porque "a mercancia de drogas se dava por meio de “delivery” , sendo que a prisão dos agentes ocorreu no BH Shopping, local de grande circulação, inclusive de crianças e adolescentes". Além disso, ficou registrado que o paciente responde pelo delito de furto continuado, o que indica reiteração delitiva. (www.stj.jus.br)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, não prospera a alegação de que o magistrado teria decretado medida cautelar de ofício. Registrou o Ministro Relator que “A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida do necessário e prévio requerimento do MP, formalmente dirigido ao Poder Judiciário. No entanto, o Juízo decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.”



    Com efeito, o acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 188.888, de relatoria do Ministro Celso de Mello, é no sentido de que “Desde que o magistrado seja provocado , é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público requerer a prisão temporária do acusado, é plenamente possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou vice-versa.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente